Tribunal: TJMT
Processo: 0003280-94.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003280-94.2017.8.11.0003
Recorrente: Tatiana Portela Ribeiro
Recorrido: Marcos Coqui Koga
Vistos.
A recorrente, por meio da petição id 106748468, requereu a extinção do feito em virtude da celebração de acordo com a parte ex adversa, o que configura desistência tácita do presente recurso.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, III, e 998, do Código de Processo Civil, homologo a desistência, e julgo prejudicado o recurso especial.
Retornem-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias, notadamente a homologação do acordo firmado pelas partes.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.